Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada para anular ato administrativo que excluiu candidato do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, na etapa de avaliação médica, sob alegação de inaptidão.
2. A r. sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato e assegurando ao autor o prosseguimento no certame, com base em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade funcional.
II. Questão em discussão
3. Verificação da legalidade da eliminação do candidato por critérios previstos em edital e portaria interna, diante da ausência de limitação funcional atual.
4. Possibilidade de controle judicial sobre ato administrativo que impõe restrição ao acesso a cargo público.
III. Razões de decidir
5. O controle judicial é legítimo quando se trata de aferir a conformidade do ato administrativo com a Constituição e a lei, especialmente quanto à observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
6. A eliminação baseada exclusivamente em critérios normativos internos, sem demonstração concreta de incapacidade para o exercício das funções, configura restrição desproporcional ao direito de acesso a cargos públicos, contrariando a tese firmada pelo STF no Tema no 1.015 da Repercussão Geral.
7. Jurisprudência consolidada admite o controle judicial sobre atos administrativos que impliquem restrição de direitos, notadamente em concursos públicos.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo Distrito Federal, mantendo-se íntegra a r. sentença.
Legislação citada: Constituição Federal: arts. 1o, III; 3o, IV; 5o, caput; 37, caput, I e II; 39, §3o. Código de Processo Civil: arts. 85, §§3o e 11; 487, I.
Jurisprudência citada: STF, RE 886.131, Tema no 1.015 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, julgado em 30/11/2023. STJ, AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 01/06/2021. TJDFT, Acórdão 1992852, 0708162-77.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 23/04/2025. TJDFT, Acórdão 1967888, 0735087-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025. TJDFT, Acórdão 1967467, 0707163-27.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025.